Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004261-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 467.082.941-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

COBRANÇA
IN
DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DESVIO DE ENERGIA
–
HISTÓRICO DE CONSUMO –
BENEFÍCIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA –
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

LAUDOS FOTOGRÁFICOS –

DÉBITOS
REGULARES
–

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA DEVIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

N
ão
demonstrado pela parte autora
qualquer ato ilícito cometido pela
c
oncessionária/
apelada
no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
,
tem-se por
devida a quantia referente
à
recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido
,
tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
, mormente se constatada a fraude externa n
o equipamento de medição
por laudo fotográfico
, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004261-04.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

JOSÉ CARLOS DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

JOSÉ CARLOS DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida

em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar antes deferida, conforme sentença no ID
218288723
.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/15, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 218288725) que
em nenhum momento foi informado da existência dos débitos que lhe são atribuídos ou mesmo de qualquer realização de possível procedimento de inspeção que tenha por ventura constatada irregularidades
em sua UC, não houve notificação previa ou mesmo qualquer acompanhamento sobre a retirad
a
do medidor, nota-se que os débitos cobrados são oriundos de procedimentos que ocorreram sem mesmo a ciência do recorrente e de forma unilateral, e em consequência disso lhe é imputado o ônus de uma suposta irregularidade, não bastando tamanho

maldade,
ainda foi realizado o corte no fornecimento de energia no intuito

de obrigar o consumidor a realizar o pagamento de tais débitos.

Assevera que
a decisão no ponto que considera regular o procedimento adotado pela concessionária/apelada para justificar a cobrança e corte de energia, deve ser reformada
.

P
rimeir
o
,
porque o documento é imprestável em razão da revelia
.

S
egundo
,
porque ainda que fosse considerado tempestiv
a
, a prova unilateral da apelada não seguiu as determinações legais, não h
avendo
nos documentos intempestivos prova da notificação prévia, que não se confunde com o acompanhamento da retirada do medidor, pois ainda que terceiros tenham acompanhado a retirada do medidor, o certo é que a empresa/apelada não expediu a prévia notificação
ao
apelante para ciência da fiscalização, o que por si só, já comprova a ilegalidade da cobrança.

Aduz
, ainda,
que
a
reforma
d
a sentença se faz necessária porquanto
mesmo

que fosse legal a cobrança
,
o
juízo
desconsider
ou
que o corte foi efetuado

sobre faturas antigas.

Alega
, também,
que
o
correu
o dano presumido,
pois houve o corte de energia do apelante, ou seja, não se trata de mero aborrecimento pela cobrança, como alegado pelo juízo, mas sim dano efetivo em razão do corte arbitrário
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente a demanda bem como, condenar a
r
ecorrida em

danos morais no valor de R$ 15,000,00 (quinze mil reais)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
218288727
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004261-04.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

JOSÉ CARLOS DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

218288194
)
que
a
parte

autor
a, ora
apelante
,

é
usuária
da unidade consumidora no
6/139083-0
,

e

que

teve seu fornecimento de energia elétrica cortada no dia 02/03/2020
, como havia uma conta em aberto
, ele
logo concluiu que o corte tinha sido em decorrência d
esta conta
.

Sustentou que

realizou o pagamento dos débitos no mesmo dia do corte de sua energia, e dirigiu-se até a requerida para solicitar a religação de sua energia no dia seguinte ao pagamento
,
devido
o
horário de atendimento da concessionária de energia, quando
,
p
a
ra sua
surpresa
,
foi informado que constavam outros débitos em

aberto na unidade consumidora do autor, porém
,
devido à falta de sistema não

poderiam imprimir segunda
via dos débitos em
atraso
, fazendo assim com que o

autor passasse mais um dia sem energia.

Asseverou qu
e

foi informado que
sua energia havia

sido cortada por conta de duas faturas emitidas em
s
etembro e
n
ovembro de 2019,

contas essas que decorrem de uma suposta recuperação de consumo devido um

pressuposto desvio de energia constatado em sua Unidade Consumidora, tais faturas

perfazem a monta de R$ 2.783,89 valores estes surreais e muito além da capacidade

do
a
utor
. E
ainda segundo a atendente
,
o fornecimento de energia do consumidor

apenas seria reestabelecido após o integral pagamento dos valores apontados.

Assim
,
n
ão concordando
, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
João Filho de Almeida Portela
julgou
im
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
parte
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente
,
que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da
s
vistoria
s
feita
s
pelos prepostos da concessionária/
apelada
, realizada no padrão da residência d
o

apelante
no
s
dia
s

30/07/2019,
30/10/2019

e 10/12/2019
,
obtendo a informação de que
havia sido constatad
a
uma anormalidade “
procedimento irregular no medidor
– desvios nos bornes do medidor – ligação investida
/intervenção de terceiros
”, na
s
qua
is
foi apurado que houve o consumo
total
de
2.7
88
kWh de energia elétrica
a recuperar
, nos meses de
fev./2019 a dez./2019
(1
1
meses)
,
resultando n
um débito
total
de R$
3.136,72
(três mil,
cento e trinta e seis
reais e
setenta e dois
centavos
) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no
6/139083-0
,
d
a

parte
autor
a
/
apelante
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o
s
Termo
s
de Ocorrência e Inspeção –
TOI no 725455 do dia 30/07/2019 (ID 218288691),
TOI no
740256 do dia 30/10/2019
(ID
218288690
)
,
e TOI no 725455 do dia 10/12/2019 (ID 218288692)
constat
aram
irregularidades na Unidade Consumidora da
parte
autora/
apelante
e, acompanhado de fotos (ID
218288700
),
concluíram
por “
PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR” –
“
DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR
”
–
“
LIGAÇÃO INVESTIDA/INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
”
e, independente de não constar a assinatura do
s
acompanhante
s
, informo
u
que o consumidor se recusou a assinar e que foi recebida uma cópia no ato, conforme relatado no documento, vejamos:

Ademais, o histórico de consumo demonstra que, durante o período em que ocorreram as irregularidades, a média de consumo está bem abaixo, em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento após a regularização do medidor
, tal como anteriormente,
do mesmo modo que abaixo da média de
connsumo
(ID
218288672
).

Outrossim,

extrai-se do
termo
“Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor”
, datado de 30/07/2019, que
também
f
oi recusado a assinar (ID 218288691, p.3),
que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de
10/09/2019
, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT no
0008025
, na data de
11/09/2019
, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com 2o elemento inoperante
.”
– ID
218288696
.

Assim, observa-se que a
apelante
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
a

parte
autor
a
/
apelada
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
reformada
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não
sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

Desta feita, em consonância com os documentos
apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelada
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte
apelante
,
torna-se
devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Portanto, não merece reparo
s
a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os
honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024